Tribunal: STF
Processo: ARE 1416951
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO. ARTIGO 268 DO CÓDIGO PENAL. INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA. NORMA PENAL EM BRANCO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO OU COMPLEMENTAÇÃO. ATIPICIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA. 



    Descumprimento de medidas sanitárias e distanciamento social durante a pandemia de COVID-19. Assente perante esta Turma Recursal Criminal o entendimento acerca da inexistência de norma reguladora ao art. 268 do CP, considerado norma penal em branco. Precedente: INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA. ART. 268 DO CP. NORMA PENAL EM BRANCO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO PENAL (ART. 22, I, CF). COMPLEMENTAÇÃO PELOS DEMAIS ENTES FEDERATIVOS COM REFLEXOS NA LEGISLAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. O art. 268 do CP é norma penal em branco, que necessita de complementação para sua exata delimitação e produção de efeitos jurídicos. Na esfera criminal essa complementação é de competência exclusiva da União, não competindo a Estados e Municípios complementar ato normativo próprio do poder federal que implique em reflexos na legislação penal. Ademais, o Decreto Estadual nº 20.534/2020 RS, no qual se embasa o órgão acusador para oferecer a denúncia, já contém as penalidades administrativas passíveis de imposição no caso em exame, quais sejam, multa, interdição da atividade e cassação do alvará de funcionamento, mais adequadas, proporcionais e ágeis, inclusive, que a rigidez de uma resposta penal que deve ser sempre tida como ultima ratio. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Criminal, Nº 71010280196, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Luis Gustavo Zanella Piccinin, Julgado em: 21-02-2022) RECURSO PROVIDO.”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação do artigo 22, inciso I, da Constituição Federal.



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se pela negativa de seguimento ao recurso, em parecer que apresenta a seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário com agravo. Infração de medida sanitária preventiva durante a pandemia. Agravante que alega a possibilidade de complementação de norma penal em branco por outro ente federativo. Suposta violação ao art. 22, inciso I da CF. Incidência do óbice da Súmula nº 283 do STF. Não infirmado o fundamento da decisão recorrida de que embora aos Estados e Municípios tenha sido assegurado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF n. 672/DF-MC, o exercício da competência concorrente, cada qual no exercício de suas atribuições, para a adoção de medidas restritivas durante a pandemia sanitária, estas evidentemente não se estendem à esfera criminal. Em processos idênticos ao presente, esse Supremo Tribunal Federal decidiu que não há demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, bem como que a reversão do acórdão depende da análise da legislação local -Decreto Municipal 20.534/2020-, o que é incabível em Recurso Extraordinário, de acordo com a Súmula 280/STF. Decisão atacada que contém fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão do Agravante. Parecer pela negativa de seguimento ao agravo.” (Grifos nossos).



    Decido.



    Não merece trânsito a irresignação.



    Com efeito, o Tribunal de origem decidiu a lide amparado nas legislações infraconstitucional e local pertinentes (Lei nº 13.979/20 e Decreto nº 20.534/2020-RS). Assim, a afronta ao dispositivo constitucional suscitado no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Além disso, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame da legislação local, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. 



    Sobre o tema, anoto as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.417.234/RS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 1/2/23, ARE nº 1.414.765/RS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26/1/23, ARE nº 1.417.217/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 7/2/23.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente